Tribunal: STF
Processo: MS 31094
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em mandado de segurança. Conversão em agravo regimental. Ausência de direito líquido e certo. Embargos declaratórios convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    1. Não se admitem embargos de declaração contra decisão monocrática do relator da causa. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental. Precedentes.



    2. Deferido o registro de candidatura de candidato, ante a inaplicabilidade da Lei Complementar nº 135/2010 às eleições realizadas em 2010, e expedido ofício do Poder Judiciário para cumprimento imediato da decisão judicial, não há óbice à diplomação e à investidura no mandato.



    3. Ausência de direito líquido e certo de candidato menos votado de permanecer no mandado, uma vez que a investidura e a diplomação deram-se sob condição resolutiva implementada pela decisão judicial.



    4. Embargos declaratórios convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.